Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. TEMA 1074 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA E EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE BENS DO ESPÓLIO. QUITAÇÃO. NECESSÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que homologou esboço de partilha e determinou a expedição de formal de partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de prolação de sentença e expedição de formal de partilha quando há tributo devido pelo espólio com exigibilidade suspensa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prolação de sentença e a expedição de formal de partilha pressupõem a prova da quitação dos tributos incidentes sobre os bens ou renda do espólio. Inteligência do art. 192 do Código Tributário Nacional e do Tema 1074 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não se confunde com a efetiva quitação do tributo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151 e 192.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1074 do Superior Tribunal de Justiça; Acórdão no 1905145 de relatoria do Des. Aiston Henrique de Sousa da 4a Turma Cível.